Tribunal: STF
Processo: Rcl 51678
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra decisão do Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Jequié, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consistente na negativa de vigência da Súmula Vinculante n. 56 e do RE 641.320/RS, ambos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Na inicial, a defesa alega que o reclamante foi condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 213, §1º, do Código Penal. O acórdão transitou em julgado em 17 de agosto de 2021.



    Ocorre que a autoridade reclamada "negou o pleito de trabalho externo com harmonização do regime, por entender que não seria possível ao Reclamante o cumprimento da reprimenda penal do regime semiaberto e o trabalho extramuros, pela distância entre seu labor e o presídio de Jequié, pois não existe presídio para cumprimento do semiaberto no Município de Poções/BA.".



    Sustenta que "a falta de estabelecimento prisional no Município do qual o Reclamante é servidor público não se mostra justificativa razoável para impedir a realização do trabalho extramuros, em especial diante da Súmula Vinculante n. 56.".



    Requer, assim, liminarmente, "seja garantido ao Reclamante a harmonização do regime semiaberto e concessão do trabalho extramuros, a fim de garantir a autoridade da decisão proferida por essa Suprema Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante n. 56.". No mérito, pleiteia "seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando-se, definitivamente, a decisão que fere a autoridade da Súmula Vinculante n. 56, em não conceder a harmonização do regime semiaberto do Reclamante, proferida no bojo do processo de execução penal n. 2000003-02.2022.8.05.0141, adequando-se a decisão para conceder a harmonização do regime semiaberto e concessão do trabalho extramuros.".



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 56, cujo teor é o seguinte: 



    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o Tema 423 da Repercussão Geral, cuja tese firmada restou assim ementada:



    I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 



    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c");



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.



    Como se observa, de fato, o paradigma tido como violado consigna a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave do que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. Contudo, estipula uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado, o que não foi realizado no caso em apreço.



    No caso concreto, o Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Jequié, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ao analisar requerimento da defesa para a concessão de autorização para o trabalho externo, assim se manifestou:



    Cuidam os presentes autos de execução de pena privativa de liberdade na qual foi requerida nova autorização para o sentenciado acima identificado trabalhar externamente.



    Instado a manifestar-se, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido, conforme evento 8.1.



    Em uma análise superficial dos autos, verifica-se que o reeducando preencheria, em tese, os requisitos necessários ao deferimento do pedido formulado, pois cumpre pena no regime semiaberto e não há indicativo de má conduta no cumprimento da pena.



    No entanto, considerando o atual cenário vivenciado pelo mundo em virtude da pandemia da COVID-19 e as orientações da OMS, verifica-se que neste momento ainda não se mostra prudente autorizar pedidos dessa natureza.



    O isolamento social ainda é necessário como medida de combate à contaminação pelo novo coronavírus, e a autorização para o trabalho externo nesta hipótese vai de encontro à necessidade de controle do número de pessoas infectadas e do número de mortes pela COVID-19, já que, em tal situação, o reeducando estará em ambiente externo, sem qualquer tipo de controle ou monitoramento, e o seu retorno ao Conjunto Penal todos os dias poderá implicar grave risco de contaminação no ambiente prisional.



    Para além disso, no presente caso, verifica-se que o reeducando pretende exercer o trabalho externo em localidade diferente da do cumprimento da pena. Porém, o deferimento do trabalho nos termos em que fora pleiteado não encontra respaldo no que determina a LEP acerca do regime semiaberto, haja vista que nesse regime é necessário que se passe ao menos um período no presídio. Observa-se, portanto, que o deferimento da autorização para o trabalho externo representaria um vencimento antecipado da pena, o que é vedado no ordenamento jurídico, não sendo possível ao reeducando, portanto, gozar desse benefício nessas condições.



    Em sendo assim, INDEFIRO o pedido de trabalho externo, sem prejuízo de nova apreciação em momento futuro.



    Nos termos da Súmula Vinculante n. 56 e do RE 641.320-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/8/2016), a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). No julgamento do referido RE 641.320/RS, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou os seguintes parâmetros para avaliação da adequação dos estabelecimentos prisionais ao regime semiaberto: 



    [...]



    3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c"). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.



    [...]



    No julgamento acima "ficou claro que os juízes e Tribunais locais devem avaliar as medidas alternativas ao regime mais gravoso concretamente, não sendo permitida decisão genérica. Com efeito, a ausência de vagas no regime semiaberto não é, por si só, justificativa para determinar ao apenado a prisão domiciliar. O apenado deve se enquadrar nos requisitos exigidos pela lei para que possa fruir desse tipo de benefício." (Rcl. 34.700/RS, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO,j. 07.05.2019).



    Portanto, compete aos Magistrados responsáveis pelas execuções penais verificar se a unidade prisional proporciona a determinado sentenciado os direitos compatíveis com o regime intermediário (separação dos presos em regime fechado, possibilidade de remição por trabalho etc.), atendendo, assim, aos parâmetros fixados no Recurso Extraordinário 641.320/RS. Sem isso, não se mostra possível avaliar eventual violação da Súmula Vinculante n. 56.



    E, no caso em tela, não houve a devida análise acerca das várias hipóteses previstas na Súmula Vinculante n. 56, o que ficou claro na decisão reclamada na qual o Juízo de origem afirma que "o deferimento do trabalho nos termos em que fora pleiteado não encontra respaldo no que determina a LEP acerca do regime semiaberto, haja vista que nesse regime é necessário que se passe ao menos um período no presídio. Observa-se, portanto, que o deferimento da autorização para o trabalho externo representaria um vencimento antecipado da pena, o que é vedado no ordenamento jurídico, não sendo possível ao reeducando, portanto, gozar desse benefício nessas condições.".



    Fora isso, o reclamante não apresentou qualquer ato violador do referido enunciado vinculante. Em verdade, a defesa busca a efetivação do regime prisional com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA.



    Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 



    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).



    A bem da verdade, não é caso de aplicação desta Súmula vinculante, pois o reclamante está cumprindo pena no regime ao qual fora condenado (semiaberto), de modo que não se está, aqui, a discutir a falta de estabelecimento prisional adequado para a execução da reprimenda imposta.



    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).



    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.



    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente